Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NEGADO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal.
2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência dos agravantes e de sua família, não se concede ao requerente a gratuidade de justiça.
3. Agravo de instrumento desprovido.